Tribunal: STF
Processo: ARE 696715
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXTINÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA. DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não ficou configurada a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a decisão foi suficientemente fundamentada nos termos dos arts. 832 da CLT e 93, IX, da Constituição Federal. Recurso de revista de que não se conhece. ESTABILIDADE. DIRIGENTE SINDICAL. COOPERATIVA. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES. Estabelecido o contexto fático de que é incontroverso nos autos que o reclamante, quando dispensado, era detentor da garantia de emprego dos dirigentes sindicais, e de que houve comprovação de que a reclamada encerrou-se perfeitamente ao item IV da Súmula nº 369 do TST. Recurso de revista de que não se conhece.”



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.